Tribunal: TJES
Processo: 5008077-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008077-32.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: BIANCA DE OLIVEIRA AMARAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008077-32.2025.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO
: BIANCA DE OLIVEIRA AMARAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TOI. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A Requerente informa que é possuidora de um imóvel em Vila Velha/ES, cuja posse anteriormente era compartilhada com seu irmão, falecido em 2018. Após o falecimento, tornou-se única possuidora e, solicitou à CESAN a transferência da titularidade da conta de água para seu nome. No entanto, alega que a CESAN condicionou a transferência ao pagamento de uma cobrança de R$ 584,93, referente a suposta violação e manutenção do hidrômetro, sem apresentar documentação que comprovasse a legitimidade da cobrança. Relata que contestou a dívida e solicitou a revisão, argumentando que não foi apresentado termo de ocorrência (TOI) assinado por responsável no local. Ainda assim, a CESAN indeferiu o pedido e, em março de 2025, cortou o fornecimento de água do imóvel, agravando a situação da Requerente. Diante disso, ajuizou a presente ação buscando o restabelecimento do serviço e indenização pelos danos sofridos.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando nula a cobrança no importe de RS 584,93 (quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos); bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a higidez do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), deflagrado em desfavor da requerente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora é presumida, incumbindo à fornecedora, parte mais forte da relação, o ônus de provar a regularidade de sua conduta e a legitimidade da cobrança impugnada (art. 6º, VIII, do CDC).

5. O ponto nevrálgico da controvérsia reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que deu azo à cobrança da quantia de RS 584,93 (quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), referentes a “Manutenção de hidrômetro” (R$ 55,37), “Regul. De Hd/padrão Ou Ramal (R$ 78,00) e “Violação Do Hidrômetro” (R$ 451,56) (id. 15844188). Conforme assumido pela própria ré, o referido documento foi produzido de forma unilateral, sem o acompanhamento da consumidora ou de qualquer pessoa por ela indicada, sem qualquer assinatura ou prova de recusa. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que o TOI, por si só, não ostenta presunção de legitimidade e veracidade, sendo insuficiente para, isoladamente, comprovar a fraude e embasar a cobrança de recuperação de consumo.

6. Embora a recorrente tenha detectado violação na cúpula do hidrômetro, tais elementos, igualmente produzidos de forma unilateral, não suprem a ausência de uma prova técnica isenta e produzida sob o crivo do contraditório. A variação no consumo é um forte indício, mas não uma prova cabal da fraude, podendo decorrer de outros fatores. Caberia à concessionária, diante da negativa da consumidora, buscar meios de prova mais robustos, como uma perícia técnica com a devida notificação para acompanhamento, o que não ocorreu.

7. A oportunidade de apresentar recurso administrativo, embora garanta uma via de defesa, não tem o condão de convalidar a prova técnica que fundamentou a cobrança, se esta foi, em sua origem, produzida sem a observância da ampla defesa e do contraditório. Assim, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não logrando êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

8. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)